Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727557-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de Sentença. Excesso Penhora. Não ocorrência. Revisão de Cálculos. Preclusão. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 406 do Código Civil, porque deveria ter aplicado a taxa Selic como indexadora de juros e correção monetária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 176). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 29512153 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Amanda Cristina Marques Monteiro, OAB/DF 50.320. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 406 do CCB e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a turma julgadora, “Quanto ao excesso de execução, fundamentada na necessidade de aplicação da taxa referencial SELIC, em verdade, a questão do pedido de revisão de cálculo apresentado pela contadoria e homologado já foram objeto de impugnação via agravo de instrumento, o que configura matéria preclusa (ID 13250433)”. Ocorre que, para infirmar a conclusão do colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt no REsp 1487923/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 25/8/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Amanda Cristina Marques Monteiro, OAB/DF 50.320. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015